Tribunal: STF
Processo: HC 215622
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.5.2022 por Andre Luis Cerino da Fonseca e outros, advogados, em benefício de Ronaldo de Jesus Barbosa, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.5.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, mantendo a decisão pela qual, em 18.4.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 732.296 pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 732.296 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2059256-68.2022.8.26.0000 pelo Desembargador Euvaldo Chaib, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    2. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal determinante do afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Asseveram a incompetência da Justiça comum para julgar o paciente, pois seria competente a Justiça Militar.



    Narram ter sido o paciente “denunciado e processado nestes autos pelo crime previsto no artigo 1º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei nº 9.455/1997.



    Antes do oferecimento da denúncia, o inquérito tramitou perante a Polícia Militar do Estado de São Paulo, sendo ao final encaminhado ao Ministério Público Militar. Posteriormente, foi remetido à justiça comum em virtude da possibilidade de existência de crime contra a vida, com competência do tribunal do júri.



    Ao final, descartada a possibilidade de competência do Tribunal do Júri, sobreveio sentença que desclassificou o crime para lesão corporal. Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, oportunidade em que o Tribunal deu provimento e reverteu a condenação nos termos da denúncia à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    Foram aviados os competentes recursos e os autos encaminhados à Superior Instância.



    Ocorre que a defesa, após a alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.491/2017, insurgiu-se nos autos pleiteando pela declaração da absoluta incompetência da Justiça Comum. No Superior Tribunal de Justiça, entendeu o Ministro Relator restar impossibilitado de decidir uma vez que a matéria não foi analisada pela instância inferior.



    Já na vara de origem, a matéria também não foi analisada, uma vez que o MM. Juiz, ora Autoridade Coatora, instado a se manifestar, entendeu por bem aguardar a baixa definitiva dos autos, submetendo o paciente ao constrangimento ilegal que será melhor abordado no próximo tópico.



    Atualmente, o feito encontra-se no Superior Tribunal de Justiça”.



    Argumentam “que, como se sabe, a Lei nº 13.491/2017 alterou as regras de competência da Justiça Militar. Isto porque ampliou o conceito de crime militar impróprio (art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar), permitindo que a Justiça Castrense julgue crimes comuns sem figura correspondente no Código Penal Militar.



    Nesse sentido, em uma análise superficial do referido dispositivo legal, basta que o delito seja cometido em uma das circunstâncias previstas no art. 9º, inciso II, do CPM, para que a Justiça Militar seja competente a julgá-lo.



    (…) Da detida análise dos autos, confrontando os fatos com a legislação penal vigente, tem-se que a presente ação penal tramitou em juízo incompetente, porquanto: i) os fatos se amoldam à hipótese prevista no art. 9, inciso II, alínea c, do CPM; e ii) a sentença foi proferida depois da entrada em vigor da Lei nº 13.491/2017.



    Nos termos do dispositivo legal supracitado, consideram-se crimes militares aqueles cometidos ‘por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil’.



    Isto posto, as circunstâncias descritas na exordial acusatória (fls. 01/03) e reconhecidas na sentença (fls. 555/568) não deixam dúvidas de que as condutas foram perpetradas por militar atuando em razão da função e contra civil, o que, inclusive, levou o TJSP (fls. 681/689) a aplicar a agravante do crime cometido por funcionário público (art. 62, inciso II, alínea g, do CP).



    Nesse sentido, o paciente Ronaldo Jesus Barbosa é policial militar da ativa e, na data dos fatos, foi chamado em razão de sua função. Logo, foi acionado por ser Policial Militar, identificou-se como miliciano durante a abordagem, portava arma em razão de sua profissão, tudo a denotar inquestionável atuação em razão da função de Policial Militar.



    Desse modo, considerando que a sentença condenatória foi proferida em 10.08.2018, após entrada em vigor da Lei nº 13.491/2017, a Justiça Comum não era competente para julgar a presente ação penal, cuja remessa à Justiça Militar era medida de rigor”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) primeiramente, a concessão do provimento liminar, para que seja reconhecida a nulidade da presente ação penal, desde o recebimento de denúncia, nos termos do art. 564, inciso I, do CPP e, consequentemente, determinar a remessa dos autos para a Justiça Militar, competente para análise do feito. Ou, subsidiariamente seja o juízo de primeiro grau instado a se manifestar acerca dos pleitos da defesa, no que tange a competência;



    b) posteriormente, por ocasião do julgamento final, requer seja concedida a ordem em definitivo em favor do paciente RONALDO DE JESUS BARBOSA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, mantendo a decisão pela qual, em 18.4.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 732.296 pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 732.296 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2059256-68.2022.8.26.0000 pelo Desembargador Euvaldo Chaib, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, instado a se manifestar sobre a alegação de competência da Justiça Militar para julgar o paciente, reiterada nas instâncias antecedentes e neste habeas corpus, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Rio Claro/SP assentou:



    “Diante da comunicação do C. Superior Tribunal de Justiça de que o Agravo em Recurso Especial voltou a tramitar naquela Corte, aguarde-se o trânsito em julgado.



    Saliento que a questão da competência deste Juízo será analisada após os autos baixarem da Superior Instância, caso tal alegação ainda não tiver sido lá apreciada”.



    Ao proferir a decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 2059256-68.2022.8.26.0000, o Desembargador Euvaldo Chaib, do Tribunal de Justiça de São Paulo, afirmou:



    “Os advogados André Luís Cerino da Fonseca, Marcelo Cypriano, Fabrício Rogério Fuzatto de Oliveira, Thiago Felício de Oliveira Lima, Amanda Borges Marruyama e Gabriel V. Ducatti de Toledo impetram habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de RONALDO DE JESUS BARBOSA, sob fundamento de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato do r. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Claro, nos autos do Processo nº 0010201-20.2016.8.26.0510.



    Em linhas gerais, sustentam que o paciente foi processado e condenado pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei 9.455/97 e, com o advento da Lei nº 13.491/2017, a competência para julgar o feito passou a ser da Justiça Militar. Alegam, também, que formularam o pedido junto ao E. Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da matéria, uma vez que não havia sido apreciada na instância inferior. Instaram, então, o eminente Magistrado acoimado coator, que entendeu por bem aguardar a baixa definitiva dos autos daquela E. Corte Superior. Requerem, assim, a concessão da ordem para que o feito seja anulado, com a consequente remessa à Justiça Militar, ou, alternativamente, seja determinado ao r. Juízo da Origem que aprecie questão.



    Indefere-se a medida liminar.



    Com efeito, em uma análise perfunctória da impetração e dos documentos a ela juntados, não se vislumbra o constrangimento ilegal a ensejar a antecipação do pleito de urgência.



    Havendo notícias de que o feito ainda estava em trâmite pelo E. Superior Tribunal de Justiça, entendeu por bem o eminente magistrado Acoimado coator aguardar a baixa definitiva dos autos antes de se manifestar acerca do pleito deduzido, não havendo, assim, ao menos em princípio, flagrante nulidade ou teratologia na r. decisão atacada.



    Nada obstante, as questões deduzidas serão sopesadas com maior alcance no momento oportuno, até porque a natureza satisfativa do pedido impõe a resolução da controvérsia pelo colegiado, juízo natural da causa, no julgamento de mérito do remédio constitucional.



    Processe-se requisitando as informações de praxe, inclusive, com fornecimento da senha de acesso aos autos principais, se houver.



    Após, abra-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça”.



    Essa decisão foi mantida com o julgado proferido no Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração.



    7. Não se demonstra, na espécie, de constrangimento ilegal a ser sanado. A questão relativa à competência da Justiça Militar para julgar o paciente, objeto da presente impetração, não foi analisada em primeira instância, no Tribunal de Justiça de São Paulo nem no Superior Tribunal de Justiça. O juízo de origem ressaltou que deliberará sobre essa matéria “após os autos baixarem da Superior Instância, caso tal alegação ainda não tiver sido lá apreciada”.



    Em momento oportuno, a questão relativa à eventual competência da Justiça Militar será apreciada, considerados os elementos probatórios dos autos, não sendo possível, no julgamento deste habeas corpus, antecipar-se ao exame a ser feito pelo juízo de origem.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    Nada impede que, após a deliberação do juízo de origem, a defesa do paciente submeta a alegação da competência da Justiça Militar ao exame das instâncias antecedentes, pelos instrumentos jurídicos adequados, se for o caso. O que não é legítimo, neste momento, é o exame das alegações dos impetrantes, sob pena de julgamento por órgão judicial carente de competência.



    8. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    9. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    10. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2059256-68.2022.8.26.0000, que teve a liminar indeferida pelo Desembargador Euvaldo Chaib, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta ação ao Desembargador Euvaldo Chaib, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora